Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-03.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO PAN S.A em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O apelante requereu a desistência de seu recurso (ID. 53124566). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105